Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721908-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP APELADO: JOSE ALEXANDRE VIEIRA GOMES DESPACHO Tendo em vista que o apelado, em contrarrazões (ID 46787302), alega que já houve a quitação da dívida, juntando aos autos novos documentos (ID 46787303 e ID 46787304), manifeste-se o apelante sobre a existência de interesse recursal. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora